Tribunal: TJMT
Processo: 1056446-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056446-36.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 162.150.281-34 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO CONTRA MATÉRIA PRECLUSA
–
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento à Apelação.

O embargante aponta omissão sob a alegação de que a Câmara “
não se manifestou quanto a eventual nulidade absoluta de todos os atos após a constatação desta modificação do transito em julgado pela magistrada de piso ao passo que se trata de matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido inclusive de oficio pelo julgador
”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante não comprova omissão, obscuridade ou contradição.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira:

“(...)
Cuida-se de Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT.

Em 03-08-2022, o juízo a quo indeferiu a execução quanto ao preparo recursal pago pelo autor no curso do processo e determinou sua intimação para que se manifeste acerca do pagamento dos valores remanescentes (Id. 142285247).

O exequente recorreu desta decisão por meio de apelação, via totalmente imprópria, razão pela qual o recurso não foi conhecido (Id. 145408650).

O acórdão transitou em julgado em 24-01-2023 (Id. 155763681).

No entanto, apresentou novamente o cumprimento de sentença referente não só à primeira guia do preparo, mas também com relação a segunda guia relativa à apelação que não foi conhecida (Id. 192346776).

Com isso, o pedido foi rejeitado e a lide extinta (Id. 192346780).

Como visto, é evidente que a pretensão quanto à primeira taxa judiciária está preclusa.

Da mesma forma, é inviável que a ré seja condenada a restituir o preparo recursal referente ao recurso interposto pelo autor e não conhecido.

A insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis, enseja a imposição da multa previstas no art. 80, inc. I e III, do CPC.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e aplico ao apelante multa de 5% sobre o valor corrigido da causa, com amparo no art. 80, inc. I e III, do CPC.
(...)”

Portanto, inexiste vício a ser sanada visto que o acórdão está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024